Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-64.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007382-64.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIACOM COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 00.179.193/0001-90 (APELADO), MATEUS ERICK DO PRADO ANDRADE - CPF: 130.659.426-07 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DE MOURA MALTA - CPF: 007.641.666-62 (ADVOGADO), JOSE TERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.841.408-70 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. SUPOSTO SUPERFATURAMENTO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. IMPRESCRITIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada em face de empresa contratada e particular, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a prescrição quinquenal, diante da ausência de comprovação de dolo específico em suposto superfaturamento decorrente de contrato administrativo firmado após o Pregão Presencial nº 70/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo específico dos requeridos na prática de superfaturamento em contrato administrativo; (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível ou se se submete à prescrição quinquenal na ausência de ato doloso de improbidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, §5º, da CF, exige a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa, conforme tese firmada pelo STF no Tema 897.

4.

A Lei nº 14.230/2021 reforça a necessidade de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, não sendo suficiente a mera voluntariedade.

5.

O relatório técnico apresentado, único elemento probatório relevante, limita-se à comparação de preços entre licitações distintas, sem demonstrar conduta dolosa ou fraude.

6.

A perícia adota metodologia inadequada ao comparar contratos com objetos diversos, desconsiderando custos de comodato, manutenção, serviços e riscos agregados ao contrato original.

7.

A diferença de preços entre certames não evidencia, por si só, superfaturamento ou dolo, especialmente diante de condições concorrenciais distintas, como ausência de competição em um dos pregões.

8.

A proposta vencedora mostrou-se compatível com a estimativa orçamentária da Administração, afastando a consciência de ilicitude por parte do particular.

9.

A eventual falha na formação do preço de referência é imputável à Administração Pública, não ao licitante que atua conforme os parâmetros editalícios.

10.

Não há prova de conluio, fraude, manipulação do certame ou enriquecimento ilícito, tampouco de dano efetivo demonstrado de forma robusta.

11.

A ausência de comprovação de dolo específico afasta a incidência da imprescritibilidade, sujeitando a pretensão ao prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

12.

Decorrido lapso superior a cinco anos entre os fatos (2016–2018) e o ajuizamento da ação (2025), configura-se a prescrição da pretensão ressarcitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário exige prova inequívoca de ato doloso de improbidade administrativa. 2. A comparação de preços entre licitações com objetos distintos, desacompanhada de outros elementos probatórios, não comprova dolo nem superfaturamento. 3. A ausência de dolo específico afasta a imprescritibilidade e submete a pretensão ao prazo prescricional quinquenal. 4. A compatibilidade da proposta com a estimativa administrativa e a execução regular do contrato afastam a configuração de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e §5º; Lei nº 8.429/92, art. 1º, §1º, e art. 10; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475/SP (Tema 897); STJ, REsp nº 1.899.407/DF (Tema 1.089); STJ, REsp nº 1.941.255/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.03.2025; TJMT, Apelação nº 1000214-83.2017.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário nº 1007382-64.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
Diacom Comercial EIRELI
e
José Terra de Oliveira Júnior
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo, ainda, a incidência da prescrição quinquenal, diante da ausência de comprovação de dolo específico na conduta dos requeridos.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral, por ter incorrido em erro de julgamento ao desconsiderar a robustez da prova técnica produzida quanto à ocorrência de sobrepreço e superfaturamento no Contrato nº 328/2016, decorrente do Pregão Presencial nº 70/2016, que causou prejuízo ao Município de Rondonópolis no montante de R$ 1.954.980,00, bem como ao afastar indevidamente a configuração do dolo.

Defende, outrossim, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, §5º, da Constituição Federal, afirmando que, ainda que prescritas as sanções por improbidade administrativa, subsiste o dever de recomposição do dano.

Aduz que o dolo específico pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da expressiva discrepância entre os preços praticados e aqueles verificados em licitação posterior, da ausência de concorrência no certame originário e da suposta fragilidade das justificativas apresentadas pelos requeridos.

Assegura, também, que o fato de o valor adjudicado ter ficado ligeiramente abaixo da estimativa da própria Administração não valida o sobrepreço, pois, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais de Contas, o preço de referência é apenas um parâmetro inicial e a sua eventual falha ou superestimação não isenta o contratado do dever de ofertar preços com observância do valor do mercado, verdadeiro critério de vantajosidade.

Sustenta, ainda, que o Relatório Técnico nº 1186/2022 constitui prova idônea do dano, por detalhar, item a item, a diferença entre os valores contratados e os preços considerados de mercado, concluindo pela ocorrência de superfaturamento no valor de R$ 1.954.980,00, consistindo em relevante elemento de prova.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os apelados ao ressarcimento integral do dano ao erário, devidamente corrigido, e prequestiona os arts. 5º, 2º e 37,
caput
e §5º, da Constituição Federal, os arts. 10, XI, da Lei nº 8.429/92, os arts. 1º, §1º, 15, 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 1010/2000 e os arts.186 e 927 do Código Civil (id. 340218379).

Em contrarrazões os apelados defendem a manutenção integral da sentença, reeditando os termos da contestação quanto à ocorrência de prescrição, nulidade do laudo pericial trazido pelo
Parquet
e inexistência de ato ilícito, dolo ou enriquecimento ilícito, destacando, ainda, que a contratação decorreu de regular procedimento licitatório, com proposta compatível com o valor estimado pela Administração e integral execução contratual (id. 340218382).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que, embora apontadas irregularidades, não restou comprovado, de forma inequívoca, o elemento subjetivo indispensável à responsabilização dos apelados, qual seja, o dolo. Ressaltou que o relatório técnico constitui o único elemento probatório relevante, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar a ocorrência de fraude ou má-fé, nem para comprovar a manipulação de preços em prejuízo ao erário. Enfatizou que o dano e o dolo não podem ser presumidos, exigindo prova robusta, a qual não se verifica nos autos, razão pela qual concluiu pela manutenção da sentença de improcedência (id. 350659896).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a ação de ressarcimento ao erário originou-se de investigação conduzida no Inquérito Civil nº 05/2018, que apurou supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 70/2016, destinado à contratação de empresa para fornecimento de materiais médico-hospitalares e comodato de máquinas de hemodiálise ao Centro de Nefrologia do Município de Rondonópolis. O certame foi vencido pela empresa Diacom Comercial EIRELI, resultando no Contrato nº 328/2016 no valor de R$ 2.608.900,00, posteriormente aditado em R$ 771.900,00.

O órgão ministerial fundamentou sua pretensão ressarcitória em relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso, que identificou superfaturamento de R$ 1.954.980,00 mediante comparação dos preços praticados no contrato questionado com valores obtidos em licitação posterior (Pregão nº 84/2017).(id. 340217427, p. 23/40). Segundo ele, a discrepância evidenciaria conduta dolosa dos requeridos, caracterizando enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio público.

O Município de Rondonópolis ingressou no feito como litisconsorte ativo e, após regular tramitação da lide, o magistrado singular a julgou improcedente, reconhecendo que a prova produzida pelo
Parquet
não demonstrava o dolo específico exigido pela atual redação da Lei de Improbidade Administrativa e a incidência da prescrição quinquenal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso alegando
error in judicando
na análise do elemento subjetivo no caso dos autos, que as circunstâncias fáticas evidenciariam inequivocamente o dolo dos apelados, que é descabida a desqualificação do relatório técnico apresentado e que é imprescritível a pretensão ressarcitória na espécie.

A insurgência recursal, contudo, não merece acatamento.

A ação civil pública de ressarcimento ao erário possui natureza reparatória, voltada à recomposição do patrimônio público lesado por condutas ilícitas, distinguindo-se das ações de improbidade administrativa, embora com elas se relacione quando o dano decorre de ato ímprobo. Nesse contexto, o art. 37, §5º, da Constituição Federal prevê que
“a lei estabelecerá os prazos de prescrição [...] ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”,
o que gerou controvérsia quanto ao alcance da imprescritibilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 852.475 (Tema 897), fixou que
“são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
, restringindo tal imprescritibilidade apenas às hipóteses de improbidade dolosa. A razão dessa orientação reside na gravidade dessas condutas, que implicam violação consciente dos deveres de probidade, ao passo que ilícitos culposos ou meras irregularidades submetem-se à prescrição.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.899.407/DF (Tema 1.089), assentou a possibilidade de prosseguimento da ação para fins de ressarcimento mesmo quando prescritas as sanções da Lei nº 8.429/92, condicionando, contudo, a imprescritibilidade à demonstração de dolo. Tal exigência foi reforçada pela Lei nº 14.230/2021, que, ao alterar a Lei nº 8.429/92, passou a definir o dolo como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade (art. 1º, §1º).

Assim, a configuração da improbidade administrativa exige prova inequívoca de dolo específico, não se admitindo presunções, em razão da gravidade das sanções envolvidas e da presunção de boa-fé dos agentes. Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, a pretensão ressarcitória somente será imprescritível se comprovado que o dano decorreu de ato doloso de improbidade; caso contrário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Feitas estas considerações preliminares sobre o regime jurídico das ações de ressarcimento ao erário e os requisitos para sua imprescritibilidade, passo à análise do caso concreto.

A pretensão ministerial fundamenta-se na alegação de que os requeridos, ao participarem do Pregão Presencial nº 70/2016 e celebrarem o Contrato nº 328/2016, teriam praticado superfaturamento doloso no valor de R$ 1.954.980,00, causando grave lesão ao patrimônio do Município de Rondonópolis. Para sustentar esta tese, o órgão acusador apresentou o Relatório Técnico nº 1186/2022, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional, que comparou os preços praticados no referido contrato com valores obtidos em licitação posterior (Pregão nº 84/2017).

Ocorre que a demonstração do dolo específico exigido pela legislação de regência e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal demanda prova que ultrapasse o patamar de meras inferências ou presunções baseadas em comparações de preços. É necessário demonstrar, de forma inequívoca, que os agentes agiram com vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, ou seja, que deliberadamente praticaram preços abusivos com o propósito de lesar o erário e obter vantagem indevida.

A análise detida do acervo probatório revela a inexistência de elementos que permitam concluir pela presença deste elemento subjetivo qualificado. O Relatório Técnico, embora elaborado por órgão idôneo, limita-se a apontar diferenças de valores entre dois certames licitatórios, sem demonstrar que tais diferenças decorrem de conduta dolosa dos requeridos.

Primeiramente, cumpre observar que a metodologia empregada na perícia ministerial padece de vício fundamental: compara objetos contratuais substancialmente distintos como se fossem idênticos. O Pregão nº 70/2016, vencido pela empresa apelada, não se destinava à simples aquisição de insumos médicos, mas constituía contrato complexo que abrangia o fornecimento de 25 máquinas de hemodiálise em regime de comodato, a prestação de serviços de assistência técnica continuada e o treinamento de pessoal para operação dos equipamentos.

Em contraste, o Pregão nº 84/2017, utilizado como paradigma de comparação, tinha por objeto exclusivamente o registro de preços para eventual aquisição de insumos para hemodiálise. A diferença entre os objetos contratuais é manifesta e juridicamente relevante. Em contratos de comodato com fornecimento de insumos, os custos de aquisição, depreciação, manutenção preventiva e corretiva, logística de instalação e desinstalação dos equipamentos, bem como os riscos inerentes à cessão de bens de elevado valor, são naturalmente diluídos no preço dos materiais de consumo fornecidos durante a vigência contratual. O laudo pericial, todavia, não procedeu aos necessários ajustes metodológicos para segregar os custos específicos do comodato e dos serviços agregados, equiparando indevidamente os preços de contratos com natureza jurídica e econômica diversas.

Esta falha metodológica, por si só, compromete a conclusão de que teria havido superfaturamento. Não se pode afirmar que determinado preço é abusivo quando a comparação é feita com objeto contratual substancialmente diferente, que não inclui os mesmos componentes de custo. A diferença de valores, neste contexto, não evidencia dolo, mas reflete a natural distinção entre os objetos contratados.

Ademais, as condições concorrenciais dos certames comparados eram radicalmente distintas. A documentação dos autos demonstra inequivocamente que o Pregão nº 70/2016 contou com a participação de apenas um licitante, a empresa ora apelada. Esta circunstância, embora possa suscitar questionamentos sobre a atratividade do certame ou a amplitude da divulgação, não configura, por si só, irregularidade imputável ao particular que dele participou.

A ausência de outros competidores eliminou, por consequência lógica, a fase de disputa de lances, característica essencial do pregão como modalidade licitatória. Neste cenário, a proposta apresentada foi objeto de negociação direta com o pregoeiro, nos termos da legislação aplicável, sendo aceita por estar em conformidade com os parâmetros estabelecidos no edital e com a estimativa orçamentária da Administração.

Diversamente, o Pregão nº 84/2017 registrou a participação de duas empresas (Fresenius Medical Care Ltda e Farmarin Indústria e Comércio Ltda), com efetiva disputa de lances que resultou na divisão dos lotes entre as concorrentes. A competição entre licitantes naturalmente exerce pressão sobre os preços finais, conduzindo-os a patamares inferiores aos que seriam praticados em cenário não competitivo.

Não bastasse, outro elemento probatório afasta a alegação de dolo, qual, seja, o fato de que o valor adjudicado no Pregão nº 70/2016 (R$ 2.608.900,00) situou-se dentro – e inclusive ligeiramente abaixo – da estimativa orçamentária previamente fixada pela própria Administração Pública (R$ 2.609.000,00), elaborada com base em parâmetros técnicos e pesquisa de preços, conforme indicado no Memorando nº 308/2016 (vide id. 340218356). Tal circunstância revela que a proposta vencedora observou os limites de razoabilidade definidos pelo ente público na fase interna da licitação, não havendo qualquer impugnação contemporânea ao procedimento, o qual contou, inclusive, com parecer jurídico favorável.

Assim, não se sustenta a imputação de conduta dolosa, pois o dolo pressupõe a consciência da ilicitude, a qual não se verifica quando o particular apresenta proposta compatível com os parâmetros previamente estabelecidos pela própria Administração. Se o preço ofertado se insere na faixa considerada aceitável pelos órgãos técnicos, não há como concluir que o licitante tenha atuado com intenção deliberada de praticar valores abusivos.

Neste contexto, a jurisprudência dos Tribunais de Contas, invocada pelo apelante para sustentar que o preço de referência da Administração pode estar equivocado, não socorre a tese ministerial. Ainda que se admita, em tese, que a estimativa orçamentária possa conter falhas, tal circunstância não autoriza a responsabilização do particular que, de boa-fé, apresentou proposta em conformidade com os parâmetros estabelecidos no edital. Eventual inadequação da pesquisa de preços realizada pela Administração constitui irregularidade imputável aos agentes públicos responsáveis pela fase preparatória da licitação, e não ao licitante que confiou na idoneidade dos parâmetros editalícios, devendo ser destacado que a demanda sob exame volta-se exclusivamente contra particulares.

Acrescente-se, ainda, que o relatório técnico que embasa a pretensão ministerial não se amparou em pesquisa de mercado ampla e contemporânea ao objeto licitado, limitando-se à comparação com certame posterior, o que fragiliza suas conclusões e impede a aferição segura de eventual sobrepreço à época da contratação.

O apelante ainda sustenta, em suas razões recursais, que o dolo estaria evidenciado por um conjunto de circunstâncias indiciárias: a discrepância de valores, a participação única no certame, a fragilidade da justificativa para as diferenças de preço. Todavia, como já demonstrado, cada uma destas circunstâncias possui explicação objetiva e razoável que afasta a inferência de dano ao erário, o qual, inclusive, não pode ser presumido, como entende o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. DANO PRESUMIDO. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Paraná contra réus acusados de fraudar licitação para aquisição de trator, no valor de R$ 12.000,00. O juízo de primeiro grau condenou os réus Wilson Soares da Silva e o espólio de Francisco Andreoli Gonçalves, mas afastou a condenação de Elias Demétrio da Silva.

2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar Elias Demétrio da Silva e reconheceu a prescrição das sanções, exceto o ressarcimento ao erário, por ser imprescritível.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação por ato de improbidade administrativa, consistente em fraudar licitação, com base na presunção de dano ao erário.

4.
A análise da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dano efetivo ao erário para a configuração de improbidade administrativa
.

III. Razões de decidir

5. A Lei n. 14.230/2021 alterou a redação do art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dano patrimonial efetivo para a configuração de improbidade administrativa.

6.
A presunção de dano ao erário não é mais suficiente para a condenação por improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar o dano efetivo
.

7. No caso concreto, não houve comprovação de que o valor pago pelo trator foi superior ao praticado no mercado ou que a aquisição era desnecessária, afastando a possibilidade de condenação com base em dano presumido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar improcedente a ação civil pública em relação a todos os demandados.

Tese de julgamento: "1. A condenação por improbidade administrativa exige a comprovação de dano patrimonial efetivo ao erário. 2.
A presunção de dano não é suficiente para a configuração de improbidade administrativa após a Lei n. 14.230/2021
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 10, VIII;

Lei n. 14.230/2021.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt no REsp 1737731/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria”.
(REsp n. 1.941.255/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) Destaquei.

Ademais, com exceção do Relatório Técnico nº 1186/2022, o órgão ministerial não trouxe aos autos qualquer elemento probatório adicional apto a demonstrar, de forma inequívoca, a intenção dolosa dos requeridos, inexistindo registros de comunicação ilícita, manipulação do procedimento licitatório ou obtenção de vantagem indevida dissociada da execução contratual, bem como correspondências comprometedoras, depoimentos indicativos de conluio entre particulares e agentes públicos, evidências de direcionamento do certame, indícios de pagamento de propina ou qualquer outro elemento que caracterize a prática deliberada de ato de improbidade administrativa.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o contrato foi regularmente executado, com entrega dos bens e prestação dos serviços contratados, sem notícia de inadimplemento ou instauração de procedimento administrativo sancionador, o que afasta a configuração de enriquecimento ilícito.

O que se percebe é que a acusação sustenta-se exclusivamente na comparação metodologicamente inadequada entre licitações com características distintas. Contudo, esta prova, por si só, é manifestamente insuficiente para demonstrar o dolo específico exigido pela legislação de regência e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, não restando demonstrado o dolo específico necessário à caracterização de ato de improbidade administrativa, não há falar-se em enquadramento da pretensão ressarcitória na hipótese de imprescritibilidade estabelecida no Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, sujeitando-se ao prazo prescricional ordinário.

O Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública, estabelece em seu art. 1º o prazo quinquenal para as ações pessoais. Este prazo aplica-se, por simetria, às ações de ressarcimento movidas pela Fazenda Pública contra particulares quando não configurada improbidade dolosa. A jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem aplicado este prazo às ações de ressarcimento ao erário que não se fundam em ato doloso de improbidade.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...)

III. Razões de Decidir

3.
A imprescritibilidade da ação de ressarcimento prevista no art. 37, §5º, da CF/1988 exige a demonstração de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema n. 897 de repercussão geral
.

4.
A ausência de prova inequívoca do elemento subjetivo dolo, necessário à caracterização do ato ímprobo, impede a aplicação da imprescritibilidade e atrai a incidência do prazo quinquenal de prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/1932 e da tese fixada pelo STF no Tema 666
.

5. A eventual irregularidade na condução da Tomada de Preços n. 006/2007 não configura, por si só, ato doloso, sendo indispensável a comprovação de intenção deliberada de lesar o erário, o que não se verifica nos autos.

6. A prestação efetiva dos serviços contratados pela empresa Jornal Agora Ltda. afasta o dever de ressarcimento, à luz da jurisprudência do STJ, que veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública quando há contraprestação.

7. Transcorrido mais de dez anos entre a ocorrência dos fatos (2007) e o ajuizamento da ação (2017), configura-se a prescrição da pretensão ressarcitória, à míngua de demonstração de dolo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige a demonstração cabal de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
.

2. A ausência de dolo específico e a efetiva prestação dos serviços contratados afastam o dever de ressarcimento e impõem o reconhecimento da prescrição.

3.
Transcorrido o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 sem a caracterização de dolo, a ação de ressarcimento torna-se prescritível
.

(...)”.
(N.U 1000214-83.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

No caso dos autos, os fatos investigados ocorreram entre 2016 e 2018 (celebração do contrato e seu aditivo, execução e pagamentos). Já a ação civil pública foi ajuizada apenas em março de 2025, portanto, após o transcurso de mais de cinco anos desde a ocorrência dos fatos geradores da pretensão ressarcitória. Configurada está, portanto, a prescrição quinquenal, como bem concluiu o douto magistrado na sentença recorrida. Isto porque sem prova de dolo específico, não há improbidade; sem improbidade dolosa, não há imprescritibilidade; sem imprescritibilidade, opera-se a prescrição quinquenal se a demanda ressarcitória é proposta quando ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

Cumpre observar, por fim, que o reconhecimento da prescrição e a manutenção da improcedência não significam validação de eventuais irregularidades administrativas que possam ter ocorrido na condução do certame licitatório. Significa, tão somente, que não restou demonstrado, com o rigor probatório exigido pela lei e pela jurisprudência, que os particulares ora apelados agiram com dolo específico de lesar o erário, requisito indispensável para a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória e para a responsabilização na esfera da improbidade administrativa.

Por todos estes fundamentos, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação civil pública de ressarcimento ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026